Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. ASTREINTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, aplicou multa por descumprimento e determinou a comprovação da inclusão do credor em folha de pagamento e o adimplemento de pensões civis mensais, sob pena de arresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, consistente na inclusão do credor em folha de pagamento e no pagamento das pensões mensais; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa cominatória (astreinte) aplicada por suposto descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte recorrente apresenta comprovantes de depósitos mensais realizados em favor do credor, vinculados ao cumprimento da obrigação de pagar o valor da pensão mensal estabelecida.
4. Embora os pagamentos tenham sido realizados fora da forma determinada (por folha de pagamento), há comprovação documental da satisfação material da obrigação.
5. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e da efetividade do processo (CPC, art. 6o), reconhecendo-se que a finalidade da prestação jurisdicional foi atingida.
6. A documentação apresentada indica a posterior inclusão do credor na folha de pagamento, não havendo prejuízo à parte exequente.
7. A multa cominatória (astreinte) perde sua razão de ser diante do cumprimento substancial da obrigação.
8. Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC, não se configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento substancial da obrigação de fazer, ainda que não realizado pela forma judicialmente imposta, afasta a aplicação de astreinte quando demonstrada a efetiva satisfação do direito reconhecido. 2. A instrumentalidade das formas e a efetividade do processo autorizam o reconhecimento da validade de atos que atingem sua finalidade, mesmo que realizados com vício formal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 80, 277, 373, I.